Tribunal: CARF
Processo: 19707.000025/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000025/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.366 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
ANETE MARY MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
A Intimação só é necessária a juízo da autoridade. Não há limitação à ampla
defesa e ao contraditório pois este se instaura com a impugnação.
MUDANÇA DE ENDEREÇO.
O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias, que pode
ser também efetuada quando da entrega da declaração de rendimentos das
pessoas físicas.
INTIMAÇÃO POR EDITAL
É válida a intimação por edital quando restar improfícua a tentativa de
intimação via postal, não sendo obrigatória a tentativa de intimação pessoal.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas pagas dentro do ano-calendário referente a
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O documento hábil para comprovação de despesas médicas pagas à pessoa
jurídica é a nota fiscal. Apresentando mero recibo, o interessado deve
apresentar provas complementares para comprovar a despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento, para fins de reestabelecer despesas médicas de R$11.580,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000025/2009-21
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000025/2009-21

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
PROCESSO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006.
LANÇAMENTO
Em 03/03/2008, foi emitida a Intimação Fiscal para apresentação de documentos (fl.
41). Houve a tentativa de intimação via postal no endereço TR BIA TAVEIRA 212, JD.
DOS ESTADOS, CAMPO GRANDE-MS. Em 24/03/2008, a correspondência foi
devolvida pelo motivo MUDOU-SE. Em 27/08/2008, foi afixado o edital para
intimação da interessada (fls 42 e 43). Não consta nos autos atendimento à intimação.
Em 17/11/2008. foi formalizada a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de
renda pessoa física (fls. 27 a 33), do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio da
qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 17.786,26 com os seguintes valores
originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$8.634,95;
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$0,00.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 28 a 31), consta que a
contribuinte não atendeu à intimação, e o lançamento de ofício decorre das seguintes
infrações:
Dedução indevida de despesas médicas no valor de $ 16.180,00.
Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 1.019,93.
Omissão de rendimentos de pessoa jurídica no valor de R$ 14.199,88, conforme tabela a
seguir:

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 2.129,93
da Fonte Pagadora ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A (CNPJ 61.194.353/0001-
64).
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 29/11/2008 (fl. 44).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000025/2009-21

DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 2 a 4), apresentada em 28/12/2008, a interessada alega, em
síntese, que:
Houve lançamento referente ao ano-base 2006, exercício 2007;
Em relação às despesas médicas, junta os recibos que demonstram a veracidade dos
pagamentos a esse título, fazendo desaparecer qualquer dúvida sobre a legitimidade da
dedução pleiteada;
Em relação à dedução indevida de previdência privada e Fapi no valor de R$ 1.019,93, a
requerente contribuiu com o valor de R$ 15.584,90, e, portanto, com direito à dedução
de 12% dos rendimentos tributáveis declarados, e o Fisco não incluiu tal valor no
Demonstrativo de Apuração do Imposto devido;
Em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
14.199,88, a requerente não discorda, apenas ressalta que tendo sofrido retenção na
Fonte, e esses valores constarem de diversos documentos, seria dispensável o
lançamento com multa de ofício;
DESPACHO DECISÓRIO
Em razão do disposto na IN RFB 1.061/2010, foi proferido o despacho decisório (fl. 45
a 47), e o crédito tributário foi totalmente mantido pois a contribuinte juntou
documentos referentes ao exercício 2007, ano-calendário 2006 e a notificação de
lançamento se refere ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
A interessada foi intimada do despacho decisório em 22/06/2012(fl. 56).
Em 16/07/2012, a interessada manifestou-se em relação ao conteúdo do termo
circunstanciado (fls. 61 a 64), na qual, alega, em síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE
Não houve intimação pessoal, o que implica nulidade dos atos subseqüentes;
A emissão da Notificação de Lançamento é improcedente por falta de previsão legal e
não houve tentativa de intimação pessoal, sendo, portanto, nula;
Somente esgotadas as tentativas de intimação pessoal é que torna lícita a mudança para
a forma postal, conforme previsto no decreto 70.235/72 que elege as formas de
intimação por exclusão e não por alternativa;
A imputada omissão de atendimento à intimação é improcedente, pois as tentativas de
intimação resultaram improfícuas, e a reclamante não tomou conhecimento de seus
termos, e não teria como atender à intimação;
A intimação da Notificação de Lançamento foi enviada para o endereço correto, porém,
foi ineficaz, pois não observou a necessidade de fundamentar o ato. Apenas na hipótese
de existência de infração exclusivamente na verificação dos dados existentes na SRF
estaria autorizada a emissão de Notificação de Lançamento, conforme 1o do artigo 2o
da IN RFB 958/2009;
Conhecendo o endereço atual da reclamante e também o seu telefone, não há
justificativa legal para não fazer a intimação pessoal. Assim, é de julgar nula a
Notificação de Lançamento e reiniciar o processo;
NO MÉRITO
O Auditor-Fiscal concluiu pela falta de provas em razão de a interessada ter juntado
equivocadamente os documentos referentes ao ano-base 2006, quando o correto seria
documentos do ano-base 2005. O Auditor-Fiscal deveria ter intimado a interessada a
corrigir este erro de fato, e a demora na decisão causou prejuízo à Reclamante que não
se preocupou com os documentos;
Em relação às despesas médicas, localizou a maioria dos documentos que comprovam
98,64% das despesas médicas, fato que importa reconhecer como prováveis as restantes
no índice de 1,36%;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000025/2009-21

Em relação à dedução de Contribuição à Previdência Privada e FAPI no valor de R$
1.019,93, este documento não foi mais encontrado, mas sua ausência não justifica sua
inexistência;
Em relação à omissão de rendimentos recebidos da CEF, no valor de R$ 0,30, trata-se
de erro de digitação, mas cuja diferença pode ser atribuída à regra matemática que
permite o arredondamento para menor quando a parte decimal é menor que 0,5 e para
maior quando é maior que 0,5;
Em relação à omissão de rendimentos no valor de R$ 14.199,58 de ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA, CNPJ 53.031.217/0001-25, e glosa do IRRF no valor de R$ 2.129,93
da Fonte Pagadora ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A, o rendimento e o IRRF
foram declarados corretamente, porém houve um erro de digitação do número do CNPJ.
Diante do exposto, a interessada requer a declaração liminar de nulidade ou a declaração
de insubsistência da imputação manifestada na NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
relativa ao exercício 2006, no mérito, por IMPROCEDENTE;
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
A Intimação só é necessária a juízo da autoridade. Não há limitação à ampla defesa e ao
contraditório pois este se instaura com a impugnação.
MUDANÇA DE ENDEREÇO.
O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de um para
outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias, que pode ser também efetuada
quando da entrega da declaração de rendimentos das pessoas físicas.
INTIMAÇÃO POR EDITAL
É válida a intimação por edital quando restar improfícua a tentativa de intimação via
postal, não sendo obrigatória a tentativa de intimação pessoal.
ERRO DE FATO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ERRO NO CNPJ DA FONTE
PAGADORA
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DIRPF, tendo o contribuinte oferecido
os rendimentos à tributação, o lançamento deve ser corrigido.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Não havendo a comprovação, não é possível acatar a dedução.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas pagas dentro do ano-calendário referente a
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
O documento hábil para comprovação de despesas médicas pagas à pessoa jurídica é a
nota fiscal. Apresentando mero recibo, o interessado deve apresentar provas
complementares para comprovar a despesa.
Ciente do acórdão da DRJ em 16/05/2013, o(a) contribuinte, em 17/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000025/2009-21

a) não houve intimação válida para prestar esclarecimentos - improcedência do
lançamento baseado na falta de esclarecimentos; e
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As alegações de nulidade foram afastadas e as glosas foram mantidas no julgado
recorrido sob a seguinte fundamentação:
DA INTIMAÇÃO POR EDITAL
Em síntese, a interessada diz que não houve a ciência da intimação para prestar
esclarecimentos, nos termos do Decreto 70.235/72 e que a intimação por edital é nula.
Diz o artigo 23 do Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado(...): (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Com a atualização legislativa referida, tornou-se cristalina a regra que suscitava dúvidas
ao intérprete. A nova redação do §1o do artigo 23 do decreto 70.235/72 tornou claro que
quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput, consolidando o
entendimento jurisprudencial de que a intimação poderá ser feita por edital.
Existindo a tentativa de intimação via postal, prevista no inciso II do artigo 23, não é
necessária a tentativa de intimação pessoal para que seja afixado o edital.
Além disso, o ônus de atualização do endereço em seu cadastro pertence ao sujeito
passivo que transfere sua residência, inclusive dentro do mesmo município, sob pena de
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000025/2009-21

ser considerada válida a intimação realizada no endereço anterior, segundo
determinação do RIR/1999:
“Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou
de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança
às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de
rendimentos das pessoas físicas
No caso concreto, em 03/03/2008, foi emitida a Intimação Fiscal para apresentação de
documentos (fl. 41). Houve a tentativa de intimação via postal no endereço TR BIA
TAVEIRA 212, JD. DOS ESTADOS, CAMPO GRANDE-MS (fl. 84). Em 24/03/2008,
a correspondência foi devolvida pelo motivo MUDOU-SE. Em 27/08/2008, foi afixado
o edital para intimação da interessada (fls 42 e 43).
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que, em 22/08/2008, a interessada alterou
seu endereço de TR BIA TAVEIRA,212, CEP 79020-070 J. DOS ESTADOS,CAMPO
GRANDE para ENDERECO: JINTOKU MINEI,179,APTO 1202 79021-450 ROYAL
PARK,CAMPO GRANDE.
Tendo a interessada alterado seu endereço aproximadamente 5(cinco) meses após a
tentativa de intimação via postal, confirma-se o fato de a intimação ter sido enviada para
o endereço constante do cadastro CPF, endereço informado pela própria interessada.
Portanto, tendo restado infrutífera a tentativa de intimação via postal, a intimação por
edital é válida, nos termos do decreto 70.235/72.
Mesmo que a interessada não tivesse sido intimada, tal fato não acarretaria a nulidade
da notificação de lançamento pois a fase litigiosa se inicia com a impugnação, em que a
contribuinte poderia exercer à ampla defesa e o contraditório. Tudo conforme artigo 14
do Decreto 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ao ser cientificada da notificação de lançamento, a contribuinte pode apresentar sua
defesa através da impugnação, exatamente o que ocorreu no presente processo e não
houve qualquer prejuízo para a contribuinte.
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
E relação à omissão de rendimentos de R$ 0,30 da Fonte Pagadora Caixa Econômica
Federal, a interessada alega que foi erro no preenchimento de sua DAA/IRPF.
O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
O fato de a interessada não ter tido a intenção em nada modifica o lançamento
tributário, e o lançamento está correto.
DAS DESPESAS MÉDICAS
A contribuinte impugna a glosa das despesas médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000025/2009-21

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério da
Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares, pois a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Veja que o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se a Autoridade
Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do efetivo desembolso
quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos trazidos não são
suficientes.
Os julgados a seguir corroboram este entendimento:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000025/2009-21

COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o. CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as despesas médicas
estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a apresentação tão-
somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente para comprovar o
direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF - 2a. Seção - 1a. Turma Especial /
ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado DOU: 16.09.2010.
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento ocorreu
e se ocorreu dentro do ano-calendário;
A interessada trouxe aos autos os seguintes documentos:

Em relação aos pagamentos declarados à CENTRO ORTOPÉDICO JARDIM DOS
ESTADOS e OSMAR DE CAMPOS JÚNIOR, a interessada não trouxe documentos
aos autos, não sendo possível acatar sua dedução por falta de comprovação.
Em relação ao pagamento declarado à SERVAN ANESTESIOLOGIA E
TRATAMENTO, a interessada trouxe aos autos somente a cópia do extrato bancário no
qual consta um TED no valor de R$ 12.000,00 que a interessada afirma se referir ao
pagamento à SERVAN somado ao pagamento à SAMAN MEDICINA ESTÉTICA.
Não há nos autos nenhum documento comprobatório relativo ao pagamento à SERVAN
ANESTESIOLOGIA E TRATAMENTO, não sendo possível acatar sua dedução.
Em relação ao pagamento declarado à SAMAN MEDICINA ESTÉTICA, a interessada
trouxe aos autos uma declaração, uma nota fiscal de serviço no valor de R$ 10.300,00, e
o extrato bancário com um TED de R$ 12.000,00. A Nota Fiscal trazida aos autos (fl.
70) não possui a descrição dos serviços prestados, constando apenas uma expressão
genérica: “referente a honorários médicos.”. Para que seja possível acatar tal dedução,
há a necessidade de provas complementares, tais como exames, prontuários ou
declaração de médico da Clínica Saman com a descrição dos serviços prestados.
Em relação aos pagamentos declarados à CLÍNICA DERMATOLÓGICA HANS S/C
LTDA e ao HOSPITAL SÃO JULIÃO, a interessada trouxe aos autos simples recibo,
sendo acompanhado de uma declaração. Vale destacar que no recibo trazido aos autos
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000025/2009-21

(fl ) consta que o pagamento se refere a contribuição social. Os documentos trazidos são
insuficientes para comprovar a dedutibilidade, pois no caso de pessoa jurídica, o
documento hábil para comprovar a efetiva prestação do serviço é a nota fiscal de
serviço.
Em relação aos pagamentos declarados à CÉSAR ANTONIO BIGARELLA, a
interessada trouxe recibos (fls. 72 a 76) nos quais consta que os pagamentos se referem
a manutenção do aparelho ortodôntico da paciente ANETE MARY MENDES e
Família. Ocorre que a interessada não informou dependentes em sua DAA/IRPF, sendo
dedutível apenas os pagamentos relativos ao tratamento da interessada. Desta forma,
não é possível acatar a dedução, pois não há como identificar a quantia do pagamento
referente ao tratamento da própria interessada, pois os valores não foram discriminados
por paciente nos recibos apresentados.
Afasto as preliminares suscitadas, adotando como razões de decidir a
fundamentação supra.
No que tange às deduções de despesas médicas, verifico que o contribuinte não foi
intimado a fazer prova do efetivo pagamento.

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte trouxe documentos relacionados às
despesas tidas com Saman Medicina Estética e Hospital São Julião, preenchendo todos os
requisitos legais, motivo pelo qual devem ser reestabelecidas.

Quanto às despesas referentes a Cesar Antonio Bigarella, o contribuinte trouxe
apenas novos recibos, diferentes dos anteriores, sem qualquer declaração ou prova adicional, não
tendo afastado a dúvida quanto aos pagamentos também se referirem a familiares não declarados
como dependentes, motivo pelo qual não deve afastada a glosa.

Quanto às demais infrações, adoto, como razões de decidir, os fundamentos do
acórdão recorrido.

Conclusão
Por todo o exposto, afasto as preliminares suscitadas e voto por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para fins de reestabelecer despesas
médicas de R$11.580,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 156
DF CARF MF
Original